Tribunal: STJ
Processo: 0003227-61.2016.8.07.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1905320 - DF (2020/0297224-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZZO VIVERE
ADVOGADO
: DILAN AGUIAR PONTES - DF027350
RECORRIDO
: CIVIL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
BRUNO DELA COLETA MACEDO - DF032313
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente para decidir, de modo integral, a controvérsia
posta.
2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só para a manutenção do decidido, atrai a incidência da
Súmula no 283/STF
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
17/06/2025
23/06/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6654d1b3-cf30-4ef0-803f-fed10bed55f1

RECURSO ESPECIAL No 1905320 - DF (2020/0297224-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZZO VIVERE
ADVOGADO
: DILAN AGUIAR PONTES - DF027350
RECORRIDO
: CIVIL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
BRUNO DELA COLETA MACEDO - DF032313
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente para decidir, de modo integral, a controvérsia
posta.
2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só para a manutenção do decidido, atrai a incidência da
Súmula no 283/STF
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO
TERRAZZO VIVERE, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurgindo-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL
EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTOR. RESPONSABILIDADE.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. REPAROS NA CONSTRUÇÃO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA DO
DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DISCORDÂNCIA DA ANÁLISE DO EXPERT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. DEFEITOS NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
Existe interesse recursal na interposição do recurso adesivo para majoração
dos honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente busca aferir
uma situação mais favorável em relação à decisão recorrida, configurando-se
sucumbente na parte em que deixou de ganhar valor maior em honorários
advocatícios. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que o condomínio atua na defesa dos interesses dos
seus condôminos frente à construtora, estando configurada a relação de
consumo entre as partes, porquanto o condomínio equipara-se ao
consumidor, enquanto coletividade que tenha intervindo na relação de
Documento eletrônico VDA47719460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: e7f1d180-37eb-45d4-a5df-7642e09467d8

consumo. De acordo com o entendimento desta Corte, o pedido consistente
em obrigação de fazer (reforma de imóvel em razão de vício na construção)
não se sujeita a prazo decadencial, mas, sim, a prazo prescricional, por
encartar tutela condenatória. No entanto, deve ser aplicado ao caso o prazo
quinquenal de garantia legal previsto no artigo 618, caput, do Código Civil, e
no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo entendimento
majoritário, ainda que o consumidor perca o prazo de garantia, ele pode
ajuizar ação contra o empreiteiro no prazo prescricional geral de 10 anos.
Não se tem por evidenciada a legitimidade ativa do condomínio para pleitear
a reparação por dano moral. O direito da personalidade de cada um dos
condôminos é individualizado e as providências reparatórias de alguma
lesão devem ser perseguidas pelo seu titular, e não pelo condomínio em
nome próprio. O pleito de invalidade da perícia judicial não se sustenta se
sua realização ocorreu de forma válida e eficaz por profissional qualificado e
idôneo, que desenvolveu seu trabalho com imparcialidade, tendo o perito
respondido os questionamentos trazidos pelas partes nos quesitos
apresentados. A discordância com a análise pericial demanda a valoração
da prova, e não sua nulidade. Não demonstrada efetivamente a ocorrência
de prejuízo à ré pelo fato de a vistoria ter ocorrido em feriado, não há que
falar em declaração de nulidade da perícia realizada ('pas de nullité sans
grief'). Em se tratando de relação submetida aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo
prescindível perquirir se houve dolo ou culpa por parte da construtora para
fins de condenação em reparar os danos causados aos consumidores.
Considerando a existência dos defeitos apontados na edificação e o nexo de
causalidade entre esses e a conduta da construtora, bem como o fato de que
a ré não conseguiu demonstrar que os vícios constatados decorreram
exclusivamente de má-conservação ou que são consequência de ato
exclusivo de terceiro, não se tendo desincumbido do ônus da prova que lhe
competia na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não
há como afastar sua responsabilidade pelos danos materiais causados ao
condomínio autor, nos termos do artigo 6o, inciso VI, e artigo 14, § 1o, inciso
II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o
arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na
forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, haja vista que a
demanda proposta consiste em obrigação de fazer, que visa a condenação
da ré em reparar os vícios apontados na edificação, não se tratando de ação
que enseja apuração a respeito do quantum a ser pago por alguma das
partes." (e-STJ fls. 1.317/1.318.)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.406/1.
408).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 85, § 8o, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
De início, aduz que o acórdão combatido teria incorrido em negativa de
prestação jurisdicional ao não apreciar matéria essencial à lide, qual seja, o cabimento
de dano moral para ente despersonalizado, o ressarcimento integral dos valores pagos
a título de honorários periciais e o não cabimento de fixação dos honorários por
equidade.
Aduz ainda que "não é admissivel a fixação de honorários de sucumbência
irrisórios e aviltantes, aquém do mínimo legal, ao fundamento de que tal arbitramento se
(e-STJ fl. 1.433.)
calca em juízo equitativo com escólio no § 8° do artigo 85 do CPC."
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 1.502/1.505), o recurso especial foi
admitido.
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47719460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: e7f1d180-37eb-45d4-a5df-7642e09467d8

No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, acerca do dano moral de ente despersonalizado, ressarcimento dos
honorários periciais e fixação dos honorários advocatícios por equidade, consta no
acórdão dos embargos de declaração que:

"[...]
Nas razões do recurso adesivo (ID 13089147), o autor sustenta a
legitimidade do condomínio para pleitear indenização por danos morais no
caso.
Sem razão.
O Condomínio não é pessoa jurídica, mas ente despersonalizado.
Ostenta personalidade judiciária para a propositura de demandas que sejam
de interesse comum dos condôminos, a exemplo da cobrança das quotas
condominiais em atraso.
[...]
Contudo, em relação ao dano moral, não se tem por evidenciada
sua legitimidade para pleitear a reparação. O direito da personalidade de
cada um dos condôminos é individualizado e as providências reparatórias
de alguma lesão devem ser perseguidas pelo seu titular, e não pelo
condomínio em nome próprio, notadamente pelo caráter intuito personae da
pretensão, consoante o disposto no artigo 18, do Código de Processo Civil,
porquanto ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
[...]
Em relação ao argumento de que, em razão de ter logrado êxito
quanto aos danos materiais, não deve arcar com os valores relativos à
antecipação de valores para o pagamento dos honorários periciais, melhor
sorte não assiste ao embargante.
Conforme preceitua o artigo 82, § 2°, do Código de Processo Civil,
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou. No caso, a pretensão do autor foi julgada parcialmente procedente
para condenar a ré na obrigação de fazer consistente na reforma/reparação
de todos os vícios construtivos apurados pelo laudo pericial e, relativamente
ao pedido de indenização por danos morais, o processo foi extinto sem
resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade ativa ad causam, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nesses termos,
configurada a sucumbência reciproca e não equivalente, as despesas devem
ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos moldes do 'caput' do
artigo 86, do Código de Processo Civil.
Contrariamente ao que aduz o embargante, a proporção da
condenação ao pagamento das despesas processuais decorre da
sucumbência em relação à parte do pedido formulado, não havendo
ilegalidade a ser sanada neste momento recursal.
Do mesmo modo, não há reparos a serem feitos quanto à
estipulação dos honorários com base na equidade. A questão foi
devidamente analisada, consoante trecho do julgado a seguir:
I. Dos ônus de sucumbência
Ambas as partes insurgem-se em relação aos ônus de
sucumbência fixados na origem: enquanto a ré pede que seja reconhecida a
sua sucumbência mínima ou, caso assim não se entenda, que a requerida
seja condenada a pagar no máximo 20% dos encargos sucumbenciais, o
autor, por sua vez, requer que os honorários advocatícios de sucumbência
sejam fixados com base nos percentuais do artigo 85, §2°, do Código de
Processo Civil.
Na sentença, o Juízo a quo, reconhecendo a existência de
sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, condenou ambas
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixando esses em R$20.000,00, na proporção de 30% para o autor e de 70%
para a ré, com fundamento no artigo 85, §8°, c/c artigo 86, ambos do Código
de Processo Civil (ID 13089127 — Pág. 8). Na seara recursal, não houve
acolhimento dos pedidos de nenhuma das partes. Assim, observa-se que o
autor decaiu no feito apenas do pedido de condenação da ré ao pagamento
de danos morais, razão pela qual não há que falar em reconhecimento de
Documento eletrônico VDA47719460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: e7f1d180-37eb-45d4-a5df-7642e09467d8

sucumbência mínima da ré ou de redistribuição da proporção dos encargos
sucumbenciais entre as partes para diminuir o montante atribuído à
requerida. Frise-se que o autor não foi sucumbente em relação ao pedido de
indenização no valor de R$800.000,00, pois este foi formulado em ordem
subsidiária (artigo 326, do Código de Processo Civil), não tendo sido
analisado, uma vez que o pleito principal, para reparação dos defeitos e
vícios construtivos, foi acolhido.
Ademais, deve ser mantido o arbitramento dos honorários
advocatícios por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8°,
do Código de Processo Civil, haja vista que a demanda proposta pelo
autor cuida-se de obrigação de fazer, consistente na condenação da
ré em reparar os vícios apontados na edificação, não se tratando de
ação que enseja apuração a respeito do quantum a ser pago por
alguma das partes. Dessa forma, cuida-se de proveito econômico
Por conveniência, destaque-se que os honorários, de acordo
inestimável.
com o Código de Processo Civil, são fixados da seguinte forma:
[...] A apreciação equitativa, disposta no artigo 85, § 8°, da Lei de
Ritos, é aplicável aos casos em que o proveito econômico seja inestimável ou
irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Assim, levando-se em
consideração a natureza do pedido e do provimento jurisdicional obtido, não
há valores na condenação ou proveito econômico que possam ser
mensurados. A referida obrigação, repita-se, apresenta proveito
, pois se volta ao reparo dos vícios construtivos
econômico inestimável
apontados na edificação, não podendo ser balizada, portanto, com amparo
no valor do bem, o que atrai a aplicação da hipótese legal contida no §8°, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, corretamente empregada pelo
Julgador da origem. [...] Trata-se, como se vê, da prática de ato judicial cuja
valoração não possui parâmetros seguros. Portanto, os honorários devem ser
mantidos da maneira em que fixados, por apreciação equitativa.
Tratando-se de pretensão cominatória, em que não é possível se
estimar o valor econômico do pleito, a verba honorária deve ser fixada nos
termos do § 8° do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Como assentado no acórdão (ID 13356870), deve ser mantido o
arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na
forma do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, haja vista que a
demanda proposta pelo autor cuida-se de obrigação de fazer, consistente na
condenação da ré em reparar os vícios apontados na edificação, não se
tratando de ação que enseja apuração a respeito do 'quantum' a ser pago
por alguma das partes. Dessa forma, cuida-se de proveito econômico
inestimável." (e-STJ fls. 1.408/1.411.)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
Documento eletrônico VDA47719460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: e7f1d180-37eb-45d4-a5df-7642e09467d8

cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023
16/2/2023

Ademais, quanto à alegação de não cabimento de fixação dos honorários
por equidade, extrai-se das razões recursais que o recorrente não refutou o
fundamento adotado pela Corte local, segundo o qual "[...] o proveito econômico é
, o que desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF, aplicada por
inestimável"
analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais), a serem suportados na proporção de 30% para o autor e 70%
para a ré.
Assim, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor do patrono da parte recorrida,
observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: e7f1d180-37eb-45d4-a5df-7642e09467d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.905.320 / DF
Número Registro: 2020/0297224-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032276120168070003 32276120168070003
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZZO VIVERE
ADVOGADO
: DILAN AGUIAR PONTES - DF027350
RECORRIDO
: CIVIL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
BRUNO DELA COLETA MACEDO - DF032313
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48409253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: 2e646e53-e5cc-4a06-9903-0a22afbb9851

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: 2e646e53-e5cc-4a06-9903-0a22afbb9851